Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728277-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CORTE WANDERLEY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CORTE WANDERLEY em face do acórdão ID 13907609 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 13 de março de 2020 16:29:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador